Tribunal: TJDFT
Processo: 0739637-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ART. 835 CPC. ORDEM PREFERENCIAL E NÃO OBRIGATÓRIA. EXCESSO DE PENHORA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1- O rol do art. 835 do Código de Processo Civil denota uma ordem de penhora preferencial e não obrigatória, podendo a mesma ser relativizada em hipóteses específicas como a aqui discutida.

2- Não há que se falar em excesso de penhora, sendo prudente a constrição dos dois imóveis para o adimplemento da dívida, eis que, aparentemente, o bloqueio de um único imóvel não é capaz de quitar o saldo devedor.

3- Agravo de instrumento conhecido e improvido.

4- Decisão mantida.